Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que a Embargante alega que houve omissão, contradição e erro material.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. Não se verifica omissão sobre alegada inversão do ônus da prova, já que foi acolhida a preliminar de ausência de interesse processual da Autora, restando o feito extinto sem resolução de mérito.
4. Não era condição para propositura da ação que a consumidora buscasse a prévia solução administrativa perante o Banco, mas, se não comprovadas as cobranças administrativas e a recusa de baixa na hipoteca, resta ausente a demonstração do interesse processual, conforme explanado no acórdão, de modo que não há contradição.
5. Os documentos juntados apenas nos embargos de declaração não devem ser conhecidos, pois eram alcançáveis à época da propositura da ação, não estando demonstrado o motivo pelo qual apenas em sede de recurso a parte conseguiu juntá-los.
6. Não se ignora que o pedido principal da ação é de declaração de prescrição, sendo que a Autora comprovou apenas a existência de hipoteca, e não as cobranças de dívida prescrita. 6.1. Assim, no acórdão, acolheu-se a impugnação ao valor da causa para que corresponda ao valor do imóvel, e não ao valor atualizado da dívida.
7. Ao concordar com a divergência, o Desembargador Relator alterou o voto para acolher a impugnação ao valor da causa – único ponto divergente -, mantendo os demais entendimentos. Logo, o julgamento foi unânime.
8. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
9. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.